Tribunal: TJDFT
Processo: 0726221-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0726221-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALVARO VASCONCELOS AGRAVADO: SPLIT INCORPORACOES E PARTICIPACOES S/A RÉU ESPÓLIO DE: ANDREIA MORAES DE OLIVEIRA MOURAO REPRESENTANTE LEGAL: RICARDO MOURAO PEREIRA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Executado ALVARO VASCONCELOS (ID 73454455), ante a decisão interlocutória (ID 234538565) proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos de cumprimento individual n. 0721196-83.2018.8.07.0001, movidos pela Exequente SPLIT INCORPORACOES E PARTICIPACOES S/A, não conheceu da exceção de pré-executividade, por inexistir questão de ordem pública pendente de apreciação, nos seguintes termos: Cuida-se de exceção de pré-executividade em que o executado alega que: i) a exequente Split Incorporações ajuizou duas ações contra o executado, esta ação para cobrar o pagamento do imóvel e outra ação para receber o imóvel; ii) o imóvel objeto deste processo nunca foi transferido para o nome do executado e foi arrematado no cumprimento de sentença de no 0727576-88.2019.8.07.0001; iii) a exequente está agindo de forma contraditória, visto que está cobrando nesta ação a dívida decorrente do contrato de compra e venda do imóvel, sendo que o executado não possui mais o imóvel em virtude de outras decisões judiciais; iv) o imóvel foi, ao mesmo tempo, objeto de transferência de propriedade, objeto de garantia de pagamento e objeto de ação possessória, o que não poderia ocorrer; iv) o executado abriu mão do imóvel sub judice como garantia para pagamento da dívida; v) o valor do imóvel teria sido consumido plenamente em benefício da própria exequente; vi) quanto à penhora do seu pró-labore, informa que é idoso com graves problemas de saúde e se sustenta unicamente com o valor mensal que recebe da empresa ACTR- ALVACELOS CONSULTORIA TELECOMUNICACOES E RADIOFUSAO LTDA - ME, no valor de R$10.700,00. Em resposta, a exequente alegou que: i) a exceção de pré-executividade tem caráter excepcional e só pode ser admitida quando a matéria de ordem pública puder ser conhecida de plano pelo juiz, sem necessidade de dilação probatória, o que não seria o caso; ii) o título executivo que embasa a presente execução preenche todos os requisitos legais de certeza, liquidez e exigibilidade; iii) o presente cumprimento de sentença tem por objeto título judicial advindo da ação monitória no 2016.01.1.129220-2 em que buscou-se tornar exequível o valor de R$ 153.403,70 (cento e cinquenta e três mil, quatrocentos e três reais e setenta centavos) em valores da época da constituição em mora; iv) as matérias suscitadas pelo executado não são cognoscíveis de ofício e exigem dilação probatória; v) a alegação de que o imóvel foi arrematado em processo diverso, não exime o executado da obrigação assumida perante a exequente; vi) resta evidente o uso indevido da exceção de pré-executividade como sucedâneo recursal e como tentativa de rediscutir matéria já decidida em sentença transitada em julgado; vii) a penhora dos valores recebidos a título de pró-labore pelo executado ocorreu em junho de 2024 e o executado foi devidamente intimado; viii) transcorreu in albis o prazo para interposição de impugnação à penhora e para eventual discussão sobre impenhorabilidade das verbas; ix) as alegações de problemas de saúde do executado não têm o condão de transformar a natureza jurídica do pró-labore em verba salarial impenhorável; x) a regra de impenhorabilidade é mitigada quando o percentual penhorado não represente risco de comprometimento de renda essencial à subsistência do executado e de sua família, o que não foi comprovado pelo executado. É o relatório. Decido. A via da exceção de pré-executividade é excepcional, cabível tão somente para a alegação de questões de ordem pública e que não demandem dilação probatória. Apesar do comportamento contraditório do exequente, que primeiro buscou exigir o pagamento dos débitos mediante esta ação monitória e depois ajuizou outra ação para a rescisão do negócio jurídico e para obter a reintegração de posse, o pedido de rescisão do negócio jurídico firmado entre as partes foi julgado improcedente. Portanto, eventual incompatibilidade entre as duas ações restou superada, de modo que o débito reconhecido nesta ação monitória é devido. Assim, não há nenhuma questão de ordem pública a ensejar a admissibilidade da exceção de pré-executividade. Quanto à alegação de impenhorabilidade do pró-labore do executado, a oportunidade de impugnar a decisão de deferimento da penhora já precluiu, visto que o executado foi intimado pessoalmente da penhora dia 13 de junho de 2024 (ID. 200110178), quase um ano atrás, e não apresentou nenhuma impugnação dentro do prazo de 15 dias. Em relação ao pedido de condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, o entendimento atual do STJ é no sentido de que essa condenação é incabível em caso de exceção de pré-executividade rejeitada. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO. PROVIMENTO NEGADO. 1. Nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não é cabível a condenação a honorários advocatícios quando rejeitada ou julgada improcedente a exceção de pré-executividade, estando o acórdão recorrido alinhado a esse entendimento. Precedentes. Divergência prejudicada. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.086.775/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024.) Ante o exposto, não conheço da exceção de pré-executividade, pois não há questão de ordem pública pendente de apreciação. Intime-se o executado para depositar mensalmente o valor da distribuição de lucros ou pró-labore das empresas ACTR – ALVACELOS CONSULTORIA TELECOMUNICACOES E RADIOFUSAO LTDA; M.V.L – COMMUNICARE TELECOMUNICACOES LTDA; KATRAS TELECOMUNICACOES RADIODIFUSAO ASSESSORIA E SERVICOS LTDA; e COMERCIAL VPS LTDA cabível ao sócio Álvaro Vasconcelos, com o respectivo balancete mensal. Concedo o prazo de 10 dias para depósito do valor correspondente ao mês de maio. Intimem-se. INTIME-SE a parte Agravada SPLIT INCORPORACOES E PARTICIPACOES S/A e ESPÓLIO DE ANDREIA MORAES DE OLIVEIRA MOURAO para apresentar resposta ao agravo de instrumento, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 2 de julho de 2025 17:41:06. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador